Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-56.2022.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000489-56.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO - CPF: 535.481.409-04 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000489-56.2022.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):
Oi S/A

Recorrido(s):
Laercio Fernandes Da Silva Filho

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 209

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA APÓS PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00
–

CASO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o pagamento em duplicidade de faturas e determinou a devolução em dobro do valor de R$ 192,46 (cento e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
sustentando estar amparada pelo exercício regular de direito, e que não houve ato ilícito ensejador do dano moral
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, utilizava os serviços da concessionária de telefonia ré por meio do número de telefone (41) 3542-5308, mas, ainda que feito o pagamento do valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) - após acordo para quitação de dívidas, no que se refere às faturas dos meses de maio a julho de 2021, conforme comprovante de pagamento da dívida em 24/09/2021 (id. 149604747) - a concessionária ré continuou lhe fazendo cobranças e manteve a restrição em seu nome nos órgãos arquivistas, conforme demonstrado no extrato de id. 149604748, emitido em 05.11.2021.

4.

Assim, restou demonstrado nos autos que, após a quitação, o nome do autor ainda constava nos órgãos de restrição ao crédito pelos mesmos débitos além de uma nova fatura referente ao mês 08/2021, no valor de R$ 94,89.

5.

Assim, para conseguir retirar seu nome da lista dos mal pagadores, optou por renovar o pagamento, em 03/11/2021, R$ 192,46.

6.

Ademais, vê-se dos autos que, apesar de a recorrente afirmar que os débitos eram legítimos, por existir outra linha de n. (43)3542-4117, tais fatos, não restaram comprovados nos autos, pois não trouxe nenhum contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a origem desse débito.

7.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao declarar a inexistência de débitos e condenar ao pagamento por danos morais por permanecer o nome do autor em órgãos restritivos de crédito, mesmo após o pagamento.

8.

Conforme posto na sentença, os valores cobrados em duplicidade tratam reconhecidamente de exigência indevida. Desse modo, é cabível que a restituição se opere em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

9.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

10.

Para além disso, sabe-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa (STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022), salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

11.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta redução, porquanto, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021; N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

12.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023